Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 309 DO STJ. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO. DESONERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado da Súmula 309 do STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.
2. Na hipótese, o agravante reconhece ser devedor de alimentos, de modo que o inadimplemento e a não impugnada recalcitrância no pagamento da dívida justificam a prisão civil.
3. A despeito da alegação de impossibilidade de pagar a dívida, não há como simplesmente desconsiderar sua existência, tampouco a previsão legal autorizadora da prisão civil, no interesse do credor. Se sequer o pagamento parcial da dívida desoneraria o devedor, sujeitando-o de igual modo à prisão civil, a mera proposta de pagamento parcelado recusada não impede a constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.